Tribunal: TJPA
Processo: 0005124-32.2016.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005124-32.2016.8.14.0003

APELANTE: EVERTON RODRIGO SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUTOR DA TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e VI, c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (ii) avaliar a legalidade da fração aplicada à confissão espontânea; (iii) definir a adequação do redutor da tentativa de homicídio; (iv) aferir a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade, à luz da via processual eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pleito de liberdade provisória não deve ser conhecido, ante a inadequação da via recursal, nos termos do art. 30, I, “a”, do RITJPA.

4. A fixação da pena-base considerou, de forma fundamentada, a culpabilidade elevada (premeditação e frieza na conduta), a personalidade voltada à violência (histórico de agressões) e as consequências do crime (lesões gravíssimas e traumas emocionais), não havendo margem para a redução da reprimenda.

5. Inviável ampliar o redutor da tentativa diante do
iter criminis
percorrido e da proximidade do resultado morte.

6. A confissão espontânea foi devidamente reconhecida na sentença, com redução de 1/6, razão pela qual inexiste interesse recursal quanto ao ponto, nos termos do art. 577 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A individualização da pena, na primeira fase da dosimetria, admite a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, desde que lastreada em elementos concretos dos autos, sendo legítima a consideração da premeditação para agravar a culpabilidade, da agressividade reiterada para negativar a personalidade, e da extensão dos danos físicos ou psíquicos à vítima para valorar negativamente as consequências do crime, independentemente da existência de laudo técnico especializado. 2. A fração de 2/3 de redução da pena, prevista no art. 14, II, do Código Penal, deve ser reservada às hipóteses de tentativa branca ou incruenta. Nos casos em que a vítima é atingida em regiões vitais, com grave risco de morte, é legítima a fixação da redução em fração intermediária ou mínima. 3. Não subsiste interesse recursal quando a pretensão defensiva encontra-se acolhida na sentença penal condenatória.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 59, caput; 121, §2º, II e VI; CPP, art. 577; RITJPA, art. 30, I, “a”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022. STJ, AREsp n. 2.525.634/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024. STJ, AgRg no HC n. 505.548/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/8/2019. STJ, AgRg no HC n. 709.019/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 29/3/2022; STJ, AgRg no REsp 1.802.811/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/6/2020; TJPB, ApCrim n. 0828397-73.2022.8.15.0001, Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida, Câmara Criminal, j. 29/4/2024; TJPA, ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16/8/2022;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 18 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Everton Rodrigo Santos da Silva apela de sentença do Juízo da Comarca de Alenquer/PA que o condenou à pena de 10 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II e VI, c/c art. 14, II, todos do CP (ID 23180914).

O apelante pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que a reprimenda foi exasperada à míngua de fundamentação idônea. Além disso, requer que o redutor atinente à atenuante da confissão espontânea e o relativo à Tentativa seja ampliado ao patamar máximo. Por fim, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade (ID 23180961).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 23180973), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25615963).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

No que se refere à pretensão recursal de concessão da liberdade provisória até o trânsito em julgado, destaca-se que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência desta Corte de Justiça, o pleito de revogação da prisão para recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16/08/2022).

No mérito, o recurso não merece provimento.

Na hipótese, o apelante foi condenado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, cingindo-se a irresignação, em primeiro plano, à redução da pena-base ao mínimo legal. Nesse particular, o magistrado levou a efeito o cálculo dosimétrico nos seguintes termos:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

A intensidade do dolo deve ser levada em conta na fixação da pena. Com efeito, o réu agiu com premeditação para o cometimento do delito, foi em casa, buscou uma faca e aproveitou-se do momento em que a vítima estava desprotegida para cumprir o seu intento.

a.2) antecedentes: o réu não possui antecedentes criminais.

a.3) conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Com efeito a conduta social do réu não foi investigada.

a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”.

O réu cometeu o delito de forma livre e desimpedida, com premeditação e após o percurso de várias outras modalidades de violência contra a mulher. Apresenta um histórico de agressões contra a vítima, que à época era uma menina de meros 14 (quatorze) anos de idade que, ludibriada pelas mentiras de uma vida melhor em comum, caiu em uma armadilha de violência física e psicológica e, ao tentar livrar-se dessas correntes, ainda foi alvo de ameaças e golpes físicos que quase lhe levaram a vida. Destarte, a personalidade do réu deve ser uma circunstância a ser ponderada de forma negativa.

a.5) motivos do crime são desabonadores e reconhecidamente fúteis pelo próprio conselho de sentença, o qual embora seja uma qualificadora, utilizo como circunstância judicial em virtude de já haver outra qualificadora necessária para tornar o crime de homicídio em sua versão mais severa.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

As circunstâncias do crime não merecem valoração negativa.

a.7) consequências do crime: refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

A vítima chegou próximo ao falecimento, perdeu bastante sangue e, inclusive, por sorte permaneceu viva, pois os golpes foram direcionados ao seu pescoço, clavícula e cabeça, regiões extremamente letais.

Para além do físico, em seu depoimento a vítima expressou temor ao réu e guarda sequelas emocionais.

a.8) comportamento da vítima: a atitude da vítima não pode servir para fins de dosimetria.

Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão pelo delito praticado (ID 23180914 - Pág. 3, grifos nossos).

Nesta perspectiva, ao cotejar a motivação supra com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação das vetoriais do art. 59 do CP, referente à culpabilidade, personalidade e consequências do crime, foram realizadas à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022), com base nas seguintes premissas:

A
culpabilidade
deve ser valorada negativamente, tendo em vista que o réu demonstrou conduta altamente reprovável, com indicativos claros de premeditação. Consta dos autos que, ao avistar a vítima no local dos fatos, o apelante deslocou-se até sua residência, armou-se com uma faca, dirigiu-se a um bar onde consumiu bebida alcoólica, e, após esse intervalo, retornou ao escritório onde a vítima se encontrava, ocasião em que tentou matá-la. Assim, incide o entendimento segundo o qual “a premeditação é considerada fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, pois demonstra maior intensidade do dolo e periculosidade do agente” (STJ,
AREsp n. 2.525.634/PA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024). Além disso, a frieza na ação denota especial reprovabilidade da ação delituosa, (STJ,
AgRg no HC n. 505.548/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/8/2019).

As
consequências do crime
revelam-se graves e justificam o recrudescimento da pena, considerando que a vítima, conforme Auto de Exame de Lesão Corporal em ID 23180798 – Pág. 29, sofreu lesões de arma branca na região occipital, escapular e cervical, áreas vitais. Ademais, em juízo, a vítima relatou de forma detalhada a violência sofrida, afirmando que o apelante a golpeou quatro vezes com uma faca no pescoço e em região próxima. Acrescentou que teme a possibilidade de o acusado, em liberdade, repetir o ataque, razão pela qual deixou de frequentar locais públicos logo após o ocorrido (ID 23180940 - Mídia).

Destarte, é certo que a avaliação das consequências do crime “mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.” (STJ,
AgRg no HC n. 709.019/PA
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do Tjdft, Quinta Turma, j. em 29.3.2022). Além disso, no crime de homicídio tentado, é possível a negativação das consequências do crime, caso a extensão das lesões corporais extrapolem o tipo penal (
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.191.179/MG
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21/3/2023), caso retratado nos autos, tendo a vítima perdido grande quantidade de sangue e corrido risco de vida em razão de hemorragia grave.

Por sua vez, é firme o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que “a avaliação negativa da
personalidade
, circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de dados da própria conduta do acusado que indiquem maior periculosidade do agente" (STJ,
AgRg no REsp 1802811/AL
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/06/2020). No caso, “o réu demonstrou ter personalidade agressiva e insensível à integridade física do outro”, demonstrando a índole violenta” (TJPB,
ApCrim n. 0828397-73.2022.8.15.0001
, Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida. Câmara Criminal. J. 29.4.2024), o que justifica a negativação da vetorial, porquanto que antes mesmo da tentativa de homicídio, a ofendida relatou ter sido mordida no pescoço e ameaçada caso terminasse o relacionamento amoroso que tinham, comprovando que o apelante detém personalidade voltada à agressividade (ID 23180939 – Mídia)

Noutro giro, inviável a aplicação da
fração redutora referente à tentativa
no patamar máximo.

Nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal, a tentativa autoriza a redução da pena entre um e dois terços, a depender do
iter criminis
percorrido e do grau de exposição do bem jurídico à lesão. A fixação da fração de diminuição, nesse contexto, há de refletir a proximidade da conduta em relação à consumação do delito.

No caso em exame, embora sustente a defesa a aplicação da fração máxima de dois terços, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos conduzem à rejeição da pretensão.

Nesse particular, destaco que a jurisprudência tem assentado que a fração de 2/3 é reservada aos casos de tentativa incruenta, também chamada de tentativa branca, na qual não há sequer lesão à integridade física da vítima, o que revela distância considerável do resultado morte (vide TJMT,
ApCrim n. 0000806-04.2014.8.11.0021
, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Vice-Presidência, j. 6.3.2024)

O conjunto probatório evidencia que o réu desferiu quatro golpes de faca contra a vítima, atingindo-lhe a nuca, o pescoço e as costas, regiões sabidamente sensíveis e de alta letalidade. Além disso, há prova de que, no momento da agressão, o agente proferiu a frase “te avisei que ia te matar”, o que reforça a premeditação do ato e a inequívoca intenção de consumar o homicídio. Ressalte-se ainda que os golpes foram desferidos pelas costas, o que aponta para a deliberada supressão de qualquer possibilidade de reação eficaz por parte da vítima, revelando a gravidade e a intensidade da agressão.

Diante desse quadro, a fração de redução da pena fixada na sentença, correspondente à metade, mostra-se adequada e proporcional ao grau de lesividade efetivamente demonstrado. Vale observar, inclusive, que essa opção judicial revelou-se benéfica ao apelante, uma vez que, consideradas as lesões produzidas em regiões vitais, não seria descabida a aplicação da fração mínima de um terço, mais condizente com os parâmetros estabelecidos para a tentativa cruenta e perfeita.

À vista do exposto, não há como acolher o pedido de aplicação da fração máxima da minorante da tentativa, devendo ser mantida a fração de um meio, tal como fixada pelo juízo de origem.

Por derradeiro, no tocante à atenuante da confissão espontânea, verifica-se que, na segunda fase da dosimetria, o Juízo sentenciante aplicou a fração de 1/6 (um sexto) em favor do apelante. Assim, não subsiste interesse recursal quanto a esse ponto, uma vez que a pretensão já foi devidamente contemplada, nos termos do art. 577 do CPP, razão pela qual não conheço a pretensão recursal sob o ângulo pretendido.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025